Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703364-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FELISMINA MARIA DE MENDONCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 221523725 do processo n. 0712369-34.2024.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Felismina Maria de Oliveira, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para determinar que a parte ré autorize e custeie o fornecimento do medicamento teriparatida, conforme prescrição médica. Em suas razões recursais (ID 68388174), sustenta a agravante que “o relatório médico anexado pela parte agravada não destaca a urgência/emergência do referido medicamento”. Destaca que “a medicação pleiteada é de administração domiciliar, pelo que não possui obrigação de fornecê-la, tratando-se de exclusão assistencial nos termos do contrato firmado entre as partes e da legislação que rege o tema [art. 17, parágrafo único, VI da RN n. 465/21 e art. 10 da Lei n. 9.656/98]”. Entende que “o uso de medicamentos ambulatoriais somente é garantido, em uso domiciliar, para os casos quimioterápicos, medicamentos para efeitos colaterais de quimioterápicos e imunobiológicos”. Destaca que “tratamentos ou procedimentos prescritos por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol da ANS, somente deverão ter a cobertura autorizada pela seguradora de planos de assistência à saúde, se cumprirem uma das condicionantes: ter eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ter recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou ter recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional”, o que não ocorreu na hipótese. Subsidiariamente, argui a necessidade de prévio parecer do Natjus acerca do pedido de fornecimento de medicamento. Ademais, insurge-se contra a multa aplicada em caso de descumprimento da decisão proferida na origem, ao argumento de ser desproporcional o seu valor e exíguo prazo de cumprimento do decisum. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora na origem. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos ao Natjus para parecer, antes do deferimento da tutela de urgência, a redução das astreintes e a extensão do prazo de cumprimento da medida liminar. Preparo recolhido (ID 68388179). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ora agravante, requerendo autorização e custeio, de imediato, pela operadora de plano de saúde ré do medicamento teriparatida (Forteo) para o tratamento de osteoporose grave, de acordo com a prescrição do médico assistente. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e das disposições da Lei no 14.454/2022, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam: (i) a demonstração da probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) a inexistência de alternativa terapêutica no SUS ou no plano de saúde contratado. Fundamentação 1. Probabilidade do Direito: Os documentos apresentados pela parte autora, especialmente o relatório médico (ID 220991375), atestam a necessidade de uso do medicamento Teriparatida (PTH[1-34]rh), prescrito como essencial ao tratamento de osteoporose grave, com risco de novas fraturas e progressão para osteonecrose. A negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, alegando suposta exclusão contratual, afronta o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê interpretação favorável ao consumidor, e os princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva. Além disso, conforme o artigo 2o da Lei no 14.454/2022, resta demonstrada a imprescindibilidade do medicamento ao tratamento da doença grave da parte autora. Há evidência científica para o caso, conforme seguinte Parecer no Natjus: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notaslaudos- e-pareceres/natjus-df/nt81.pdf 2. Perigo de Dano: A autora demonstrou, por meio do relatório médico (ID 220991375), o risco iminente de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de fraturas e progressão de lesões graves, caso o tratamento não seja iniciado de imediato. Tal situação caracteriza perigo real e concreto de dano irreparável à saúde e à vida. 3. Ausência de Alternativa Terapêutica no SUS ou no Plano de Saúde Contratado: Conforme exigência do artigo 3o da Lei no 14.454/2022, o relatório médico apresentado demonstra que não há alternativa terapêutica equivalente disponível no âmbito do SUS ou coberta pelo plano de saúde contratado, reforçando a necessidade de concessão da medida. 4. Ausência de Perigo de Irreversibilidade: A medida requerida não é irreversível, pois a obrigação imposta refere-se ao cumprimento do contrato firmado entre as partes e, caso a parte ré obtenha decisão favorável ao final, poderá buscar ressarcimento. Dessa forma, todos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC e na Lei no 14.454/2022 encontram-se presentes, justificando a concessão da tutela de urgência para resguardar o direito fundamental à saúde da parte autora. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada por Felismina Maria de Oliveira e determino que a ré, Unimed Seguros Saúde S/A, autorize e custeie, no prazo de 5 dias corridos da intimação, o fornecimento do medicamento Teriparatida (PTH[1- 34]rh), conforme prescrição médica constante no relatório (ID 220991375). O descumprimento da presente decisão acarretará multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sobre o assunto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Após, foi editada a Lei n. 14.454/22, que altera a Lei n. 9.656/98, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica pela operadora de plano de saúde de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, contudo, revela-se incontroverso nos autos a relação jurídica contratual existente entre as partes, bem como a situação de que a autora é portadora de osteoporose grave. Verifica-se, ainda, que o plano de saúde réu, negou a o fornecimento do medicamento prescrito para o tratamento da doença da autora (ID 220991394). De acordo com relatório médico, a paciente possui 74 (setenta e quatro) anos e perda e fragilidade óssea significativas, com fratura patológica em vértebra cervical C5 e osteonecrose mandibular, tendo utilizado bifosfonatos por 10 (dez) anos, sem resposta terapêutica significativa e contraindicação de permanência de uso dessa classe de medicamento ou de ácidos zoledrônicos. Foi-lhe prescrito, então, o fármaco teriparatida (Forteo), ante a eficácia como reformulador ósseo (ID 220992999). Na hipótese, a prescrição do medicamento requerido, teriparatida, foi acompanhada de estudos científicos que demonstram a eficácia do tratamento. Ademais, o fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde, a princípio, não desobriga a operadora de saúde de fornecer fármaco que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. Logo, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito alegado pela ora agravante no tocante à regularidade da recusa de autorização e custeio vindicado pela parte autora. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora